Tribunal: TJMT
Processo: 0008132-81.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008132-81.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[S L OPERACOES IMOBILIARIAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI - EPP - CNPJ: 15.062.330/0001-89 (APELANTE), SIRLEI RODRIGUES PEREIRA - CPF: 326.061.682-91 (APELANTE), MILTON MARTINS MELLO - CPF: 124.849.701-53 (ADVOGADO), LURDES MACHADO DANTAS PEREIRA - CPF: 459.779.411-53 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (APELANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA registrado(a) civilmente como RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), FELICISSIMO BOLIVAR DA FONSECA - CPF: 328.711.471-91 (APELADO), GLAUCIA MARIA DE CARVALHO registrado(a) civilmente como GLAUCIA MARIA DE CARVALHO - CPF: 340.063.111-68 (ADVOGADO), ROSANGELA FATIMA SILVA RODRIGUES - CPF: 314.438.501-87 (APELADO), S L OPERACOES IMOBILIARIAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI - EPP - CNPJ: 15.062.330/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGOCIAÇÃO DE ÁGIO DE IMÓVEL COM PARCELAS INADIMPLIDAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 SPE Ltda., Sirlei Rodrigues Pereira e Lurdes Machado Dantas Pereira contra sentença que julgou procedente ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral, condenando solidariamente todos os réus ao pagamento de R$ 31.088,43, a título de restituição, e R$ 7.000,00, a título de dano moral, em razão da aquisição de direitos sobre imóvel com parcelas em atraso, cuja negociação ocorreu no stand de vendas da incorporadora, com intermediação de corretora credenciada e titular formal da unidade.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se os apelantes possuem legitimidade passiva, diante da alegação de não participação direta no negócio; (ii) saber se subsiste a condenação ao pagamento de dano moral; e (iii) saber se é possível afastar ou reduzir a responsabilidade solidária imposta na sentença.

III. Razões de decidir

A participação direta ou indireta de todos os apelantes na negociação, realizada em espaço físico da incorporadora e com corretores e imobiliárias credenciados, caracteriza a inserção na cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 25, § 1o, e 34 do CDC, sendo irrelevante a ausência de contrato formal ou recebimento direto de valores.

A titular formal dos direitos aquisitivos e a corretora intermediadora atuaram de modo decisivo para a concretização da operação, não havendo como falar em exclusão de suas responsabilidades.

A omissão de informação relevante, apta a induzir o consumidor em erro e inviabilizar o negócio, ultrapassa mero inadimplemento contratual, gerando dano moral presumido (in re ipsa), cujo valor fixado (R$ 7.000,00) é proporcional e razoável.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A realização de negociação de imóvel em stand de vendas da incorporadora, com atuação de corretores e imobiliárias credenciadas, atrai a responsabilidade solidária de todos os participantes da cadeia de fornecimento, ainda que não figurem no contrato ou não recebam valores diretamente. 2. A omissão de informação sobre parcelas inadimplidas em contrato originário de imóvel caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido, não sendo caso de afastamento ou redução do valor fixado quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 265; CDC, arts. 6o, III e VI, 7o, p.u., 25, § 1o, 31 e 34; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 1017614-43.2022.8.11.0003, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câm. Dir. Priv., j. 08.05.2024; TJDF, RAC 0700479-35.2018.8.07.0006, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, j. 11.03.2019; TJMT, RAC 1014888-96.2022.8.11.0003, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, 4a Câm. Dir. Priv., j. 28.08.2024; TJMT, RAC 1016739-47.2020.8.11.0002, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câm. Dir. Priv., j. 08.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 - SPE Ltda, Sirlei Rodrigues Pereira e Lurdes Machado Dantas Pereira
em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de restituição c/c indenização por dano moral movida por
Felicíssimo Bolivar da Fonseca e Rosangela Fatima Silva Rodrigues, condenou os apelantes à devolução do valor pago pelos autores no montante de R$ 31.088,43 (trinta e um mil e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos), bem como ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de dano moral.

Inconformada, a apelante Rodobens (id. 277011885) alega, em síntese, sua ilegitimidade passiva, por não ter participado da cessão de direitos firmada entre os autores e os demais corréus, tampouco anuído formalmente quanto à transação; bem como impugna a condenação por dano moral, sob o argumento de que não restou demonstrado qualquer abalo extrapatrimonial indenizável, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença com a improcedência da ação.

Nas razões de id. 277011889, a apelante
Sirlei, por sua vez, igualmente
alega sua
ilegitimidade passiva
, sustentando que apenas cedeu seu nome ao corretor Jorge Tadeu Saraiva, verdadeiro interessado na negociação do imóvel, sem participar das tratativas com os autores, motivo pelo qual pugna pela reforma da decisão de primeiro grau, para que seja excluída
do polo passivo da ação
.

Nas razões de id. 277011883, a apelante
Lurdes
pede a
reforma da sentença
sob o argumento de que
não pode ser responsabilizada solidariamente
, pois não há previsão legal ou contratual para tanto. Sustenta que apenas atuou como
corretora de imóveis
, sem qualquer relação jurídica direta com os autores e sem ter contribuído para o prejuízo sofrido. Com base nessas razões, requer a sua exclusão do processo ou, ao menos, que
a condenação solidária seja afastada e, subsidiariamente, a redução da condenação por dano moral
.

Nas contrarrazões de ids. 277011554, 277011550 e 277011897, os apelados pugnam pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Felicíssimo Bolivar da Fonseca e Rosângela Fátima Rodrigues da Fonseca ajuizaram a presente ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral em face de S.L. Operações Imobiliárias Construções e Incorporações EIRELI – EPP (Ideal Imóveis), Sirlei Rodrigues Pereira, Lurdes Machado Dantas Pereira e Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 SPE Ltda., em razão da aquisição de direitos sobre o imóvel no 256, quadra 01, Etapa 01, do empreendimento Condomínio Reserva Rio Cuiabá, pelo qual pagaram ágio de R$ 30.000,00, além de duas parcelas subsequentes.

Consta que o negócio foi intermediado por Lurdes Machado Dantas Pereira (corretora credenciada) e pela imobiliária Ideal Imóveis, no
stand
de vendas da Rodobens Incorporadora, tendo como cedente Sirlei Rodrigues Pereira, titular formal da unidade. Os autores afirmam que, apesar de assegurados quanto à inexistência de débitos, o imóvel possuía parcelas em atraso (abril/2014 a fevereiro/2015), fato que culminou na perda do bem.

Ao sentenciar o feito, a MM. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgou procedentes os pedidos para: (i) condenar solidariamente todos os réus à restituição de R$ 31.088,43, corrigidos e acrescidos de juros de 1% a.m.; (ii) condenar solidariamente ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de dano moral; (iii) condenar as requeridas a arcar com custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação, ressaltando-se que a sentença fundamentou-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a existência de cadeia de fornecimento e a responsabilidade solidária de todos os réus pelos prejuízos suportados pelos autores.

Inconformados, os requeridos Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 SPE Ltda., Sirlei Rodrigues Pereira e Lurdes Machado Dantas Pereira, interpuseram recursos de apelação, almejando a reforma do referido
decisum
.

Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 SPE Ltda. sustenta a sua ilegitimidade passiva, alegando que não anuiu com a cessão e que a negociação teria ocorrido exclusivamente entre autores e demais réus, sem sua participação formal, tampouco recebimento de valores. Subsidiariamente, requer afastamento do dano moral, alegando mero inadimplemento contratual.

Sirlei Rodrigues Pereira igualmente invoca a sua ilegitimidade passiva, afirmando ter cedido os direitos do imóvel a Jorge Tadeu Saraiva (corretor), que trataria diretamente com os autores. Alega desconhecer a inadimplência e a negociação, limitando-se a assinar procuração para transferência, sem participação na intermediação.

Lurdes Machado Dantas Pereira, por sua vez, suscita preliminar de nulidade da condenação solidária, sob o argumento de ausência de previsão legal ou contratual (art. 265 CC). No mérito, nega vínculo jurídico com os autores, sustentando não ser responsável pelos danos. Subsidiariamente, pugna pela exclusão da solidariedade ou redução do valor do dano moral.

Pois bem. Da acurada análise dos presentes autos, constata-se que razão não assiste aos apelantes, devendo, portanto, ser mantida incólume a sentença de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos.

Com efeito, as três apelações, embora deduzam argumentos próprios, convergem para teses centrais comuns: (i) ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não participaram diretamente do negócio ou que não possuem vínculo contratual com os autores; e (ii) afastamento da condenação por dano moral.

No ponto, a análise do conjunto probatório evidencia que todas as apelantes (Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 SPE Ltda., Sirlei Rodrigues Pereira e Lurdes Machado Dantas Pereira) participaram, de forma direta ou indireta, da negociação que resultou no prejuízo suportado pelos autores, sendo indissociáveis as condutas para o desfecho danoso.

No que se refere à apelante Rodobens, verifica-se que esta é a incorporadora e vendedora originária das unidades integrantes do empreendimento Reserva Rio Cuiabá, detentora da estrutura física e organizacional destinada à comercialização dos imóveis, inclusive mediante atuação de imobiliárias e corretores credenciados.

No caso concreto, restou incontroverso que a negociação que resultou no prejuízo dos autores ocorreu no stand de vendas da própria Rodobens, espaço sob sua administração e destinado à captação e atendimento de clientes. Tal circunstância, por si só, é suficiente para caracterizar a sua inserção na cadeia de fornecimento e atrair a responsabilidade solidária pelos danos causados, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 25, § 1o, e 34 do CDC.

A realização da negociação em ambiente físico controlado pela incorporadora cria legítima expectativa no consumidor de que todos os atos ali praticados contam com sua anuência e respaldo, aplicando-se, no caso, a teoria da aparência. A jurisprudência reconhece que, mesmo sem figurar formalmente no contrato, a incorporadora responde pelos vícios do negócio quando este se desenvolve em suas dependências ou por meio de seus representantes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO MATERIAL – RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – LOTEAMENTO ALTA VISTA PARQUE – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BRDU URBANISMO S/A – REJEITADA – MÉRITO – ATRASO DE OBRA – CULPA DO VENDEDOR – COMISSÃO DE CORRETAGEM – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANO MORAL –CONFIGURAÇÃO – RESSARCIMENTO DE ARRAS E INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL – CUMULAÇÃO VEDADA – EXCLUSÃO DA CLÁUSULA PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No caso dos autos, a administradora do imóvel, embora não tenha figurado no contrato de compra e venda firmado entre as partes, consta como beneficiária dos boletos de pagamento da prestação imobiliária, devendo, portanto, ser aplicada a teoria da aparência, em face da expectativa criada da sua posição como terceira interveniente no contrato.
A comissão de corretagem não deve ser retida, pois a rescisão do contrato ocorreu por culpa da promitente vendedora. A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial . Evidenciada a natureza indenizatória das arras na hipótese de inexecução do contrato, revela-se inadmissível a sua cumulação com a cláusula penal compensatória, sob pena de violação do princípio do non bis in idem.”
(TJMT, RAC 1017614-43.2022.8 .11.0003, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 08.05.2024 – negritei)

“CONSUMIDOR E CIVIL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE SINAL PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ASSUMIDA .
RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELOS ATOS PRATICADOS POR SEUS REPRESENTANTES
.
1. Nos termos do art. 7o, parágrafo único, e 34 do Código de Defesa do Consumidor, todos os fornecedores da cadeia de prestação de serviços respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores . 2. Os arts. 932, inc. III, e 933 do Código Civil preconizam a responsabilidade objetiva do empregador ou comitente pelos atos praticados por seus empregados, prepostos ou representantes autônomos que, no exercício de suas atribuições, causem danos a terceiros . 3. Se os elementos dos autos indicam que as tratativas para aquisição de imóvel na planta foram intermediadas por representante aparente da construtora demandada, em stand de vendas por ela mantido e mediante documentos com o seu respectivo timbre, não merece censura a sentença que, após reconhecer a desídia desta na fiscalização e cumprimento da obrigação ajustada (formalização do contrato de promessa de compra e venda), determinou à ré que restituísse à autora o valor por ela pago a título de sinal
. 4. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJDF, RAC 07004793520188070006 DF 0700479-35.2018.8.07.0006, 6a Turma Cível , Rel. Des. Carlos Rodrigues, j. 11.03.2019 – negritei)

Assim, tendo a Rodobens permitido que a negociação fosse conduzida em seu stand de vendas, com a participação de corretores e imobiliárias credenciadas, é de rigor reconhecer sua responsabilidade solidária, independentemente de prova de recebimento direto dos valores ou de participação formal na assinatura do contrato.

A apelante Sirlei Rodrigues Pereira, por sua vez, figurava como titular formal dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, sendo a responsável direta pela alienação do ágio aos autores (id. 277010899, p. 43/49). Embora alegue, em sede recursal, que teria adquirido o bem apenas para viabilizar negócio de interesse de terceiro (o corretor Jorge Tadeu Saraiva dos Santos Júnior), tal assertiva não se presta a elidir sua responsabilidade, pois toda a negociação foi formalizada em seu nome e fundada em sua titularidade registral junto à incorporadora.

Consta dos autos, inclusive, que a própria Sirlei outorgou procuração pública aos autores, conferindo-lhes poderes específicos para promover a regularização da cessão junto à Rodobens Incorporadora (id. 277010904, p. 33/35). Esse ato, por si só, demonstra sua participação ativa e necessária para a concretização da operação, não sendo possível dissociá-la de seus efeitos jurídicos.

Assim, ainda que o proveito econômico possa ter sido direcionado a terceiro, a apelante emprestou sua identidade jurídica para conferir aparência de legitimidade à transação, integrando, por esse motivo, a cadeia de fornecimento e respondendo solidariamente pelos danos, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. A alegação de desconhecimento dos débitos preexistentes não a exime, pois incumbia à titular do contrato zelar pela sua adimplência ou, ao menos, prestar informação clara, correta e completa ao adquirente.

Com relação à apelante Lurdes Machado Dantas Pereira, constata-se que esta participou de forma ativa e decisiva na negociação do ágio do imóvel objeto da lide, atuando como intermediária direta entre os autores e o corretor Jorge Tadeu Saraiva dos Santos Júnior. Consoante depoimentos colhidos em audiência, a negociação se deu no stand de vendas da incorporadora Rodobens, local em que a apelante exercia suas funções de corretora, o que demonstra a inserção de sua atividade na estrutura formal de comercialização do empreendimento.

Não se trata, portanto, de mera preposta que desempenhou papel secundário. Ao contrário, a apelante foi o elo direto que conduziu a aproximação entre os adquirentes e o verdadeiro beneficiário econômico da transação, prestando informações sobre o imóvel e as condições de negócio, omitindo, contudo, a existência de parcelas inadimplidas no contrato original, vício essencial à decisão de contratar. Tal conduta caracteriza evidente falha na prestação do serviço, afrontando o dever de informação previsto nos arts. 6o, III, e 31 do CDC.

Na qualidade de fornecedora de serviços, a apelante integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos prejuízos causados, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC. O fato de ter atuado em espaço físico da incorporadora e em conjunto com outros agentes da operação reforça o nexo causal e a sua corresponsabilidade.

Assim, não há fundamento jurídico para sua exclusão do polo passivo, sendo de rigor a manutenção da condenação imposta na sentença.

Diante de todo o exposto, estando comprovada a atuação de todas as apelantes no fornecimento do produto/serviço e o nexo causal com o dano, impõe-se a manutenção da condenação solidária fixada na sentença.

No que diz respeito à condenação por dano moral, igualmente, constata-se que deve ser mantida integralmente a sentença invectivada.

Isso porque, no caso dos autos, restou cabalmente demonstrado que os autores foram induzidos a adquirir direitos aquisitivos sobre o imóvel sem serem informados acerca da existência de parcelas inadimplidas no contrato originário, omissão grave que inviabilizou a regularização do negócio. Trata-se de informação essencial, cuja supressão configurou inequívoca indução do consumidor em erro, atingindo o núcleo do seu consentimento.

A omissão de informação relevante, aliada à condução da negociação de forma a criar legítima expectativa de segurança e regularidade, ultrapassa o mero dissabor ou contratempo próprio das relações civis, atingindo diretamente a dignidade e a tranquilidade do consumidor.

Tal conduta, nos termos do art. 6o, III e VI, do CDC, viola o dever de transparência e enseja reparação por dano moral, prescindindo de prova específica do abalo, por se tratar de hipótese em que o prejuízo extrapatrimonial é presumido (
in re ipsa
).

Este Tribunal já decidiu no sentido de que a omissão de dados essenciais acerca do bem negociado ultrapassa o mero dissabor e gera o dever de indenizar, tal como se infere dos julgados a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO REDIBITÓRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEL – ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE E SUJEITA A ALAGAMENTO –
INFORMAÇÕES OMITIDAS PELO VENDEDOR
– ADQUIRENTE PESSOA IDOSA – CASA ATINGIDA PELA ENCHENTE – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO NA ORIGEM COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A omissão de que se trata de Área de Proteção Permanente e propensa a alagamento configura vício redibitório que autoriza a anulação do Contrato de Permuta e a indenização por dano moral, especialmente quando o adquirente é pessoa idosa e teve a casa atingida por enchente.”
(TJMT, RAC 10148889620228110003, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 28.08.2024 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA – OFERTA DE IMÓVEL COM ISENÇÃO DE ITBI E DE REGISTRO – ENCARGOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a propaganda enganosa por parte do fornecedor/prestador de serviço, por ofertar imóvel com isenção de ITBI e taxas de cartório, bem como a conduta nitidamente dolosa pela cobrança indevida, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, na forma dobrada.
Ademais, a veiculação de propaganda enganosa e abusiva, com indução do consumidor a erro, ultrapassa as raias do mero dissabor e enseja o dever de indenizar por danos morais.”
(TJMT, RAC 10167394720208110002, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa.

Antonia Siqueira Gonçalves, j. 08.11.2023 – negritei)

No presente caso, o conjunto probatório evidencia que a conduta das rés (Sirlei Rodrigues Pereira, Lurdes Machado Dantas Pereira e Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 SPE Ltda.) violou frontalmente o dever de informação, induzindo os autores a assumir obrigação inviável, circunstância que basta, por si só, para caracterizar o dano moral e justificar a manutenção do valor fixado na sentença.

Não é demais anotar que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral (R$ 7.000,00) foi fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta a gravidade da conduta, a extensão do dano e a condição econômica das partes, sem olvidar o caráter pedagógico e inibitório da medida, não merecendo qualquer reparo por esta instância revisora.

Ante o exposto, tenho que deve ser negado provimento às apelações interpostas por Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 SPE Ltda., Sirlei Rodrigues Pereira e Lurdes Machado Dantas Pereira, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Por conseguinte, majoro, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos dos apelados para o percentual de 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, observada a gratuidade da justiça, se deferida.

Posto isso, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025